Tribunal: TJMT
Processo: 1025143-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025143-20.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA - CPF: 031.039.321-38 (ADVOGADO), JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA - CPF: 031.039.321-38 (IMPETRANTE), DYEGO NUNES DA SILVA SOUZA - CPF: 701.373.581-72 (PACIENTE), JUÍZO DA DÉCIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 10a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E CONDUÇÃO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL DECORRENTE DE REVELIA, AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA E INDEFERIMENTO DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
ORDEM DENEGADA.

I. C
aso em exame:

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de réu acusado da prática, em tese, dos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e condução sob efeito de álcool (autos no 0008930-34.2019.8.11.0042), perante o Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

II. Q
uestão em discussão:

2.
Há três questões em discussão: (
I
) verificar se houve nulidade na decretação da revelia em razão de falha na intimação pessoal do réu e ausência do defensor; (
II
) determinar se a ausência do advogado, em razão de compromisso simultâneo, justifica o adiamento da audiência; (
III
) estabelecer se houve cerceamento de
defesa diante do indeferimento de pedidos de produção de prova e da análise postergada para a sentença.

III. R
azões de decidir:

3.
O
Habeas Corpus
é ação constitucional de cognição sumária, voltada à tutela da liberdade de locomoção, e não comporta dilação probatória nem análise aprofundada de matéria fática ou processual complexa.

4.
A intimação do advogado constituído é suficiente para a validade dos atos processuais, nos termos do art. 370, §

1o, do CPP, sendo inexigível a intimação pessoal do réu solto quando há defensor regularmente habilitado nos autos.

5.
A alegação de conflito de horário do advogado não se mostra suficiente para invalidar o ato processual, pois as audiências ocorreram na mesma comarca, com intervalo superior a uma hora, sendo viável o comparecimento ou a adoção de providências pela defesa, como o substabelecimento.

6.
A ausência de defesa técnica foi sanada com a nomeação de defensor
ad hoc
, garantindo-se a continuidade da instrução e o exercício do contraditório, nos termos do art. 265, §

2o, do C
ódigo de Processo Penal
.

7.
O indeferimento de produção de provas ou a postergação de sua análise para momento posterior, como a sentença, insere-se no âmbito do livre convencimento motivado do juiz, não havendo ilegalidade manifesta que justifique a concessão da ordem na via eleita.

IV. D
ispositivo e tese:

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

“
A intimação do defensor regularmente constituído supre a necessidade de intimação pessoal do réu solto.
”

“
A ausência do advogado por alegada incompatibilidade de horários não configura, por si só, nulidade do ato processual quando há possibilidade de comparecimento ou adoção de medidas substitutivas.
”

“
A nomeação de defensor ad hoc assegura a plenitude da defesa técnica, não havendo nulidade se o ato for regularmente acompanhado.
”

“
O indeferimento ou a postergação da análise de provas para a sentença não configura cerceamento de defesa quando inserido no âmbito do livre convencimento motivado do magistrado.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CPP,
arts
. 265, §

2o, 370, §

1o.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

(
AgRg
no REsp n. 2.158.935/MT, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)
;

(N.U 1010015-28.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/06/2023,
Publicado
no DJE 30/06/2023)
;

(N.U 1015759-33.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2025,
Publicado
no DJE 01/08/2025)
;

(N.U 1010399-20.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2025,
Publicado
no DJE 09/05/2025)

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
DYEGO NUNES DA SILVA SOUZA,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Extrai-se da impetração que o paciente é réu no processo no 0008930- 34.2019.8.11.0042, pela prática, em tese, do crime de lesão corporal culposa na condução de veículo automotor, cumulado pelo crime de condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e suas majorantes.

A Defesa consignou que o paciente foi devidamente intimado, por meio de seu advogado constituído, para comparecer à audiência designada para o dia 27 de março de 2025. No entanto, o referido patrono não pôde acompanhar o ato processual em razão de incompatibilidade de horários, uma vez que já estava previamente compromissado com outra audiência agendada para a mesma data, o que impossibilitou a atuação simultânea em ambos os compromissos.

Destacou nesse ponto que, embora o Juízo singular tenha determinado a intimação pessoal do paciente, tal diligência não foi regularmente cumprida, tendo o Oficial de Justiça certificado a intimação de pessoa totalmente estranha à relação processual. Ressaltou, ainda, que o endereço do réu
encontra-se
devidamente atualizado nos autos, assim como seu número de telefone, o qual também foi disponibilizado no processo.

Em razão da ausência do paciente, o Juízo de primeiro grau decretou sua revelia, prosseguindo com a audiência e colhendo os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão. Na sequência, determinou o regular andamento
do feito, designando nova audiência de instrução para o dia 6 de junho de 2025, ocasião em que serão ouvidas as testemunhas arroladas.

Consignou
, ainda,
que nos autos de origem, foi anexado arquivo contendo a íntegra das peças digitalizadas do então processo físico, no qual, entre as páginas 91 e 93, consta o laudo descritivo referente à extração de imagens do circuito de segurança local, subscrito pelo Perito
Edson Gilmar
Schwingel
Filho
, em cumprimento à ordem expedida pelo delegado de polícia durante a fase inquisitorial. Contudo, os arquivos de mídia mencionados no referido laudo, que conteriam as imagens do incidente, não foram acostados ao processo.

Prossegue relatando que, antes da audiência de instrução designada para o dia 6 de junho de 2025, a Defesa técnica do paciente requereu, de forma expressa, o afastamento dos efeitos da revelia, com o intuito de assegurar o exercício do direito constitucional à autodefesa. Na mesma oportunidade, foi igualmente pleiteada a anulação do referido ato processual, com sua conversão em diligência, a fim de que fossem anexadas aos autos as imagens do circuito interno de segurança, bem como, a contraprova do exame de alcoolemia realizado pelo réu.

Contudo, em despacho proferido durante a audiência, o Juízo singular manteve a decretação da revelia e indeferiu os requerimentos formulados pela Defesa, de forma verbal e desprovida de fundamentação, limitando-se a afirmar que tais alegações seriam apreciadas apenas por ocasião da prolação da sentença. Na sequência, foi designada nova data para a audiência de instrução e julgamento, a qual foi realizada em 31 de julho de 2025.

Nesse contexto, sustentou que a postergação da análise dessas provas para o momento da sentença compromete o exercício pleno do contraditório, uma vez que impede o paciente de utilizá-las de forma efetiva durante a fase instrutória, esvaziando o conteúdo da ampla defesa e tornando
inócua
a etapa de produção de provas no curso da instrução processual.

Ressaltou que tais elementos probatórios são essenciais para a adequada reconstrução dos fatos e para a elucidação da verdade real, de modo que sua análise tardia poderá comprometer, de forma irreversível, a atuação defensiva do paciente, caracterizando evidente cerceamento de defesa e perda concreta de oportunidade para o pleno exercício do contraditório.

Ademais, impedir o acesso da Defesa a tais elementos de prova configura flagrante desequilíbrio processual em desfavor do paciente, uma vez que a acusação dispõe de provas testemunhais prestadas por agentes públicos, as quais, por sua natureza, gozam de presunção de veracidade, além de outros elementos probatórios constantes dos autos, tornando evidentes os prejuízos suportados pela Defesa e comprometendo a paridade de armas no processo penal.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de determinar o cancelamento da audiência designada para o dia 31 de julho de 2025, bem como, de quaisquer outros atos processuais designados após a decretação da revelia e o indeferimento dos pedidos de Defesa, reconhecendo-se a nulidade dos atos praticados a partir da intimação indevida.

No mérito, pugnou pela concessão da ordem, visando afastar
à
revelia decretada em desfavor do paciente, declarar a nulidade de todas as oitivas das testemunhas realizadas na audiência do dia 27 de março e 06 de junho, ambas de 2025; seja determinada a imediata juntadas aos autos do processo as imagens extraídas do circuito interno de segurança do local do crime e da contraprova do exame de alcoolemia do réu; e o reconhecimento de que a análise dos argumentos e provas somente quando da prolação da sentença viola o princípio do devido processo legal.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados (ID n.
302694387 ao ID n. 302796891).

O pedido de liminar foi
indeferido (ID n. 304153851).

O Juízo singular prestou as informações (ID n. 304445390).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do
eminente Procurador de Justiça
Gill Rosa
Fechtner
, manifestou-se pela
denegação
da ordem (ID n.
305415383), sintetizando com a seguinte ementa:

Habeas corpus. Lesão corporal culposa na condução de veículo automotor e condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

1.

Impetração visando à anulação do processo desde a decretação da revelia. Descabimento. Ação constitucional de cognição sumária, que não comporta dilação probatória nem exame aprofundamento de questões de fato e complexas. Eventuais nulidades relacionadas à decretação da revelia poderão ser amplamente debatidas no âmbito da ação penal correlata e, se for o caso, em sede de apelação criminal, via processual adequada para tanto.

2.
Alegação de nulidade por ausência do defensor em audiência de instrução. Inviabilidade. A justificativa de colisão de horários não restou suficientemente comprovada, uma vez que os atos ocorreram com intervalo superior a uma hora e na mesma comarca, sendo plenamente viável a participação do patrono em ambos os compromissos. Nomeação de defensor ad hoc devidamente realizada, garantindo-se a continuidade da instrução e a preservação da defesa técnica. Intimação pessoal do réu inexigível quando já intimado o defensor constituído, conforme o art. 370, §1o, do CPP. Eventual vício na entrega da carta precatória não acarreta nulidade na ausência de demonstração de prejuízo, sendo válida a intimação do advogado regularmente habilitado. Precedentes. Revelia que, ao menos em tese, foi corretamente decretada, com convalidação dos atos subsequentes.

3.
Pretensão de juntada de provas (imagens do local do fato e contraprova de alcoolemia). Improcedência. De acordo com o princípio do livre convencimento motivado, compete ao Magistrado indeferir diligências, perguntas ou provas consideradas impertinentes,
irrelevantes ou meramente protelatórias, desde que devidamente fundamentado o juízo de desnecessidade à elucidação dos fatos.

4. Inexistência de ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal. Parecer pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a
Defesa do paciente objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal,
o qual está submetido o paciente
Dyego
Nunes da Silva Souza
,
denunciado nos autos do processo no 0008930-34.2019.8.11.0042 pela prática, em tese, do crime
de lesão corporal culposa na condução de veículo automotor, cumulado pelo crime de condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e suas majorantes.

De proêmio, é fulcral destacar que o
Habeas Corpus
, como remédio constitucional de cognição sumária, não se apresenta como via adequada para o exame aprofundado de questões fáticas complexas ou para a realização de dilação probatória, sendo instrumento voltado exclusivamente à tutela da liberdade de locomoção quando
esta
se encontra ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder.

A propósito, esse é o entendimento desta Egrégia Segunda Câmara:

“(...) O habeas corpus é ação de rito célere, demanda prova pré-constituída e não admite dilação probatória. Portanto, a apreciação da alegada inocência demandaria a incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
mandamus
, o qual, como é sabido, não admite exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos. (...)”

(N.U 1010015-28.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/06/2023,
Publicado
no DJE 30/06/2023)

“1. A via do habeas corpus não comporta análise aprofundada de matéria fática controvertida. (...)”

(N.U 1015759-33.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2025,
Publicado
no DJE 01/08/2025)

No caso em análise, as alegações trazidas pelo impetrante demandam incursão minuciosa em elementos probatórios e em questões processuais que extrapolam os limites cognitivos próprios desta via constitucional. As supostas nulidades relacionadas à decretação da revelia, à validade das intimações e à produção probatória constituem matéria que deve ser amplamente debatida no âmbito da própria ação penal e, se for o caso, em sede de eventual recurso de apelação, instrumento processual adequado para o exame exaustivo dessas questões.

Nessa perspectiva, ao verificar a existência ou não de ilegalidade manifesta,
conclui-se pela inexistência
.
Com efeito, após detida análise dos autos,
constata
-se que o cerne da impetração reside na decretação da revelia do paciente e nos atos processuais que se seguiram. A
Defesa
s
ustentou
a nulidade do ato com base em dois pilares: a justificativa de ausência do patrono constituído e o vício na intimação pessoal do réu.
Todavia, nenhum desses argumentos encontra amparo no caso concreto.

No que tange à validade da intimação, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, havendo advogado regularmente constituído nos autos, a sua intimação por meio oficial
,
no caso, o Diário de Justiça Eletrônico
,
é suficiente para a validade dos atos processuais, sendo prescindível a intimação pessoal do acusado.

Tal exegese decorre diretamente do disposto no artigo 370, §

1o, do Código de Processo Penal. Conforme documentado nos autos, o advogado do
paciente foi devidamente intimado da audiência designada. O eventual vício na diligência de intimação pessoal do réu por carta precatória, embora seja uma irregularidade a ser apurada, não possui o condão de, por si só, macular o processo, uma vez que
a
ciência inequívoca da defesa técnica foi devidamente perfectibilizada.

Nesse sentido,
eis o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...)
"1. A intimação do advogado constituído é suficiente para réu solto, conforme o art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal. 2. A intimação eletrônica é válida e suficiente para a comunicação da sentença e início da contagem processual".
(...)”

(
AgRg
no REsp n. 2.158.935/MT, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)

Comungando do mesmo entendimento,
assim decidiu esta Eg
régia Corte de Justiça:

“(...)
“Não se exige que o réu solto, representado por advogado constituído, seja intimado pessoalmente da sentença”.
(...)”

(N.U 1010399-20.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2025,
Publicado
no DJE 09/05/2025)

Quanto à justificativa de colisão de horários apresentada pelo nobre causídico, a autoridade coatora, ao indeferir o pedido de adiamento, exerceu seu poder-dever de condução do processo. Conforme as informações prestadas, o magistrado de piso considerou que o intervalo de mais de uma hora entre os dois atos processuais (16h20min e 17h30min), ambos a serem realizados na mesma
comarca, não configurava um impedimento absoluto que justificasse a redesignação da audiência. Tal decisão, inserida no âmbito da discricionariedade regrada do juiz, não se revela teratológica ou manifestamente ilegal. Caberia ao patrono, diante da situação, empregar os meios necessários para se fazer presente ou substabelecer os poderes a outro colega, a fim de não prejudicar o andamento processual.

Ademais, este é um ponto crucial, não houve cerceamento da defesa técnica. Ao constatar a ausência do advogado constituído, o magistrado agiu com a devida cautela e, em estrita observância ao artigo 265, §

2o, do Código de Processo Penal, nomeou um defensor
ad hoc
(no caso, a Defensoria Pública) para patrocinar os interesses do réu naquele ato específico. Assim, a colheita dos depoimentos testemunhais foi acompanhada por um profissional do direito, que garantiu o exercício do contraditório e a regularidade formal da instrução. A defesa técnica do paciente, portanto, foi preservada em sua integralidade, não havendo que se falar em nulidade por ausência de defesa.

Por fim, a
Defesa se insurgiu
contra a decisão do juízo de piso que postergou a análise dos pedidos de juntada das imagens do circuito de segurança e da contraprova do exame de alcoolemia para o momento da sentença.

Neste ponto, vige o princípio do livre convencimento motivado, ou da persuasão racional, que confere ao magistrado, como destinatário final da prova, a prerrogativa de indeferir diligências que considere irrelevantes, impertinentes ou meramente protelatórias. A decisão sobre a necessidade e a pertinência da produção de determinada prova é ato que se insere na esfera de discricionariedade do julgador, desde que devidamente fundamentada.

No caso concreto, o juiz não indeferiu de plano as provas, mas apenas relegou sua apreciação para um momento processual posterior, quando terá uma visão completa do acervo probatório. Tal proceder, embora possa ser objeto de questionamento em sede de apelação, não configura, por si só, uma ilegalidade flagrante a ser sanada pela via do
Habeas Corpus
. Aferir se as referidas provas
são, de fato, cruciais para o deslinde da causa implicaria uma análise aprofundada do mérito da ação penal, o que, como já exaustivamente repisado, é incompatível com a cognição sumária desta ação constitucional.

Em suma, não se vislumbra, na condução do feito pela autoridade coatora, o constrangimento ilegal alegado. As decisões impugnadas encontram-se devidamente amparadas pela legislação processual e pela jurisprudência pátria, inserindo-se no curso regular do devido processo legal. Eventuais inconformismos quanto ao mérito das decisões interlocutórias ou à valoração das provas deverão ser suscitados na via recursal apropriada, qual seja, a apelação criminal, caso sobrevenha uma sentença condenatória.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de

DYEGO NUNES DA SILVA SOUZA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025